Tribunal: STF
Processo: Súmula 701
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 701

No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Mandado de segurança do Ministério Público contra decisão judicial penal: litisconsórcio passivo necessário do réu beneficiadoInicialmente anoto que não se verifica nos autos que o ora paciente, citado por edital para os termos da ação penal contra ele instaurada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tenha sido regularmente integrado ao mandamus impetrado pelo Parquet perante o TJSP, de cuja decisão decorreu a antecipação da prova oral impugnada, a implicar inegável violação à ampla defesa e ao contraditório. (...) Nesse sentido, ainda, aSúmula 701/STF: \"No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo\".[HC 109.726, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 11-10-2011,DJE226 de 29-11-2011.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 631."}]